Tribunal: TJMT
Processo: 0006969-45.2011.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006969-45.2011.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), VOLNEI RODRIGUES - CPF: 651.529.051-91 (RECORRIDO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), JOAO NASSIF MASSUFERO IZAR - CPF: 001.044.671-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Recurso ministerial. Desclassificação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal. Ausência de
animus necandi
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que desclassificou a tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe] para lesão corporal leve, visando a pronúncia do recorrido.

II. Questão em discussão

Houve a intenção de matar (
animus necandi
) por parte do recorrido, a justificar a pronúncia por homicídio qualificado.

III. Razões de decidir

1. As provas constantes nos autos não demonstram
animus necandi
, mas sim
animus laedendi
, considerando laudo pericial, depoimentos colhidos em juízo e o reconhecimento da vítima quanto à intenção do réu.

2.
Não se pode submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de
animus necandi
justifica a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal, não sendo possível submeter o agente a julgamento pelo Tribunal do Júri sem indícios suficientes de dolo homicida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II, c.c art. 14, II, e art. 129, caput; CPP, arts. 408, 416, 419, 581, IV, e 593, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1776812/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.06.2019; TJMT, RSE 1003671-70.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 06.06.2019; TJMT, RSE nº 0003701-58.2017.8.11.0044, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 10.08.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0006969-45.2011.8.11.0040 - COMARCA DE SORRISO

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(s): VOLNEI RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe nº 0006969-45.2011.8.11.0040), que desclassificou a tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe] para lesão corporal leve, com extinção da punibilidade - art. 129,
caput
, do CP - (ID 286445385).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO sustenta que o recorrido teve “
intenção de produzir o resultado e o evento morte
”.

Pede o provimento para que VOLNEI RODRIGUES seja submetido a julgamento popular por homicídio qualificado
(ID 286445390).

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (ID 286445397).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 286445398).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA QUE IMPRONUNCIOU O RECORRIDO, DESCLASSIFICANDO A CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ: NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 416 E NO ART. 593, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE IMPRONUNCIA O RÉU É O DE APELAÇÃO, NÃO PODENDO SER APLICADO O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NO MÉRITO: RÉU DENUNCIADO COMO INCURSO NO ARTIGO 121, §2º, I, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DO ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – IMPOSSIBILIDADE –ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADO. PELO NÃO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 295751351)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento do recurso sob assertiva de que
“
o recurso cabível contra decisão que impronuncia o réu é o de apelação, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade
”
(ID 295751351).

Ocorre que, no caso, o Juízo singular desclassificou a conduta do recorrido para lesão corporal leve [CP, art. 129] pela “
ausência de animus necandi
”, nos termos do art. 419 do CPP (Rafael Depra Panichella, juiz de direito – ID 286445385).

O c. STJ firmou entendimento “
no sentido de que a decisão que desclassifica a conduta, declinando da competência para o julgamento do feito, deve ser atacada por recurso em sentido estrito
” (AgRg no REsp: 1776812 SP 2018/0287690-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 3.6.2019).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17 de novembro de 2010, por volta das 18h3Omin, na Av. Brasil, n° 291, Bairro Centro, nesta urbe, o denunciado, agindo com animus necandi, por motivo tórpe, tentou matar João Nassif Massufero lzar, desferindo-lhe 02 (dois) disparos de arma de fogo, causando-lhe as 'lesões corporais constantes no exame de corpo de delito de fls. 20/23 e mapa topográfico de fl. 26-verso, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. [...]

Após, o denunciado evadiu-se tomando rumo ignorado, tendo o ofendido permanecido na garagem de seu domicílio, contatado a Polícia Militar, sendo, em seguida, encaminhado para atendimento médico.

O motivo torpe restou configurado, haja vista que o movei do delito foi o fato da vítima estar devendo no estabelecimento comercial do denunciado.

Pelo exposto, denuncio VOLNEI RODRIGUES, vulgo f"cutia" como incurso no art. 121, § 2°, II, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal, [...].”
(Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert, promotora de justiça - ID 286443991 – fls. 85/87)

O Juízo singular desclassificou a conduta do recorrido, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade tem elementos probatórios apresentados, em especial, no boletim de ocorrência (Id 70225605 – pág. 93), laudo pericial (Id 70225605 – págs. 111/114), prontuário médico (Id 70225605 – págs. 193/214) e depoimentos colhidos em juízo. Entretanto, a prova de materialidade de homicídio qualificado não veio corroborada pelos elementos judicializados, mas sim há provas de materialidade de lesão corporal. Explico.

Acerca dos depoimentos colhidos faço uma breve análise da materialidade. Nesse contexto, observo que os dois policiais ouvidos em juízo recordam-se vagamente do acontecido, razão pela qual seus depoimentos são insuficientes para sustentar a materialidade do homicídio. Por sua vez, a vítima admite que o réu não quis matar, mas sim dar um susto ou lesionar, não havendo, portanto, animus necandi na conduta do réu, considerando as provas produzidas em contraditório. Por conseguinte, houve animius laedendi, de lesionar a vítima, a qual veio a ser ferida pelo disparo da arma de fogo. Portanto, plenamente configurada a lesão corporal na modalidade leve, uma vez que houve animus laedendi e resultado naturalístico comprovado nos autos.

Por outro lado, o réu narrou que queria dar um susto na vítima, mas jamais lhe acertar. Nesse ínterim, o réu arguiu que o disparo da arma de fogo poderia ter ricocheteado na vítima, ocasionando o sinistro. Todavia, a tese levantada pelo réu não deve ser acolhida, pois não há elementos probatórios suficientes para sustentar o erro de tipo, pois a testemunha e o réu narraram sobre a possibilidade de dar um susto, o qual, por evidente, envolvendo arma de fogo, poderia acertar a vítima, lesionando-a. Assim, em que pese a ausência de animus necandi, houve o animus laedendi evidenciado na conduta do réu. Por tais razões, entendo comprovada a materialidade do delito de lesão corporal dolosa, prevista no art. 129, caput, do Código Penal. [...]

No que concerne à autoria, constam nos autos elementos suficientes a comprovar a autoria de VOLNEI RODRIGUES. Nesse sentido, o réu admite ter efetuado disparos de arma de fogo e a vítima reconhece o réu como autor do delito.

Portanto, diante das provas carreadas aos autos vislumbra-se a autoria de VOLNEI RODRIGUES na prática do crime descrito no artigo 129, caput, do Código Penal. [...]

Diante do exposto, com fundamento no art. 408 do CPP, DESCLASSIFICO o delito de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso I, do CP) para lesões corporais leves (art. 129, caput, do CP).

[...]”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - ID 286445385)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no prontuário médico (ID 286443991 - fls. 193/214) e no Laudo Pericial nº 01-18-00129-11\2010 (ID 286443991 - fls. 111/114), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de João Nassif Massufero Izar, vítima (ID 286443991 - fls. 95/96), Edmilson Capelari Mazzaro, testemunha (ID 286443991 - fls. 99/100) e VOLNEI RODRIGUES, recorrente (ID 286443991 - fls. 102/104).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Fabrício da Silva e Jurandir da Silva (Relatório Mídias - ID 286443992), a testemunha Edmilson Capelari Mazzaro (Relatório Mídias - ID 286443993), a vítima João Nassif Massufero Izar e VOLNEI RODRIGUES, recorrente (Relatório Mídias - ID 286445369).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 17.11.2010, por volta das 18h30min, à av. Brasil, n° 291, bairro Centro, Sorriso/MT, VOLNEI RODRIGUES [recorrido] teria efetuado 2 (dois) disparados de arma de fogo [não apreendida] contra João Nassif Massufero Izar [vítima], em razão de dívida entre a vítima e o recorrido,
ocasionando lesões em sua mão direita, consoante
laudo pericial
subscrito pelo médico legista Washington Telles -CRM nº 4151
(ID 286443991 - fls. 111/114).

As lesões não causaram
risco de morte ou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme depoimento da própria vítima. Não bastasse,
João Nassif Massufero Izar [vítima] afirmou,
em Juízo,

acreditar que o recorrido não tinha intenção de matá-lo “
mas queria lesionar ou dar um susto
” e que, após o desentendimento, voltou “
a frequentar a casa do VOLNEI
”
(
Relatório Mídias – ID 286445369)
.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
não restou demonstrado o animus necandi do agente, sendo correta a decisão que desclassificou o crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal. Isto porque, conforme se observa dos autos, em especial o laudo médico, o réu apresentava [...] orifício de entrada na região da primeira falange do quirodáctilo 1°, da mão direita, o que não demonstra, de forma inequívoca, a sua intenção de matar a vítima
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 295751351).

Ressalta-se que “
não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(TJMT, RSE 1003671-70.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.6.2019).

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE nº 0003701-58.2017.8.11.0044 – Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025